Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL COMUM DIVISÍVEL. CONDOMÍNIO ENTRE CREDORES E DEVEDORES. DESTINAÇÃO A USO RESIDENCIAL E COMERCIAL. NATUREZA MISTA. FRAÇÃO. EDIFICAÇÃO DESTINADA À RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO DA ÁREA DESTINADA A USO COMO MORADIA. DESMEMBRAMENTO DO QUINHÃO DESTINADO A USO RESIDENCIAL. AFIRMAÇÃO DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS SOBRE A ÁREA SALVAGUARDADA. SUBTRAÇÃO DA ÁREA COMPREENDIDA PELO BEM DE FAMÍLIA DA FRAÇÃO PASSÍVEL DE EXPROPRIAÇÃO. RESTRIÇÃO DA PROTEÇÃO AO LIMITE DA ÁREA CONSTRUÍDA. CONSTRIÇÃO DA ÁREA SOBEJANTE. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Resolvida com definitividade a questão afeta à impenhorabilidade da edificação inserida em área maior detida pelas partes em copropriedade, porquanto utilizada pelos executados como residência da entidade familiar, assentando o provimento que o bem de família está compreendido na área de titularidade dos devedores e que a garantia alcança a área que o circunda, não apenas a área edificada, ressoando expropriável apenas a fração sobejante ao imóvel alcançado pela proteção legal, inviável a realização de exegese segundo a qual os condôminos exequentes igualmente deteriam fração sobre o bem salvaguardado, viabilizando que, resguardado exclusivamente o edificado, adjudiquem o excedente.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.